Tribunal: STF
Processo: Rcl 77185
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. COOSAÚDE - Cooperativa dos Trabalhadores e Profissionais de Saúde do Estado do Ceará Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no processo n. 0001016-55.2017.5.07.0007, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a cooperativa reclamante e cooperativados, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Afirma que a relação entre a cooperativa e cooperativados possui natureza civil.

Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado. 

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961.

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

De outra parte, no julgamento conjunto das ADI 3.961 e ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:

[...]
Pois bem.
O enfrentamento a ser realizado no presente caso reside na questão de verificar se houve ou não desvirtuamento do cooperativismo para fraudar relações de emprego.
A cooperativa de trabalho é um grupo de pessoas que se reúne com o intuito de que seus membros obtenham ajuda mútua, aumentando a capacidade de obtenção de bens e serviços para os associados, que são clientes (usuários) e ao mesmo tempo fornecedores (sócios). Daí advém o princípio da dupla qualidade e o princípio da retribuição pessoal diferenciada. O princípio da dupla qualidade está albergado em vários artigos da Lei nº 5.764/71 que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. Veja-se:
[...]
O princípio da retribuição pessoal diferenciada estabelece que devem ser garantidas aos cooperados vantagens superiores às que obteriam caso não participassem da cooperativa. Sem a obtenção de vantagens pelos associados restam, portanto, frustrados os objetivos do cooperativismo
Com base na referida lei nº 5.764/71 conclui-se então que o cooperativismo possui como elementos basilares a prestação de serviços aos associados e não somente a terceiros, a constituição por trabalhadores autônomos com afinidade em suas atividades e o objetivo de maiores rendimentos.
O cenário que se extrai dos autos não se enquadra na definição de cooperativismo, pois o que se viu, conforme observado pelo magistrado sentenciante, foi a presença dos elementos que ensejam o reconhecimento da existência de relações de emprego (pessoalidade, onerosidade, subordinação e habitualidade), não se aplicando ao caso a previsão do art. 442 da CLT, o qual se restringe às cooperativas que operam suas atividades seguindo a legislação pertinente nas quais a prestação de serviços por parte dos cooperados se dá de forma eventual, espontânea e sem subordinação.
A COOPEN e a COOSAÚDE atuaram perante o Estado do Ceará como verdadeiras intermediadoras de mão de obra e não como cooperativas de verdade. Cabia a elas e ao Estado do Ceará (tomador do serviço), pela regra da melhor aptidão para produção da prova, comprovar que nos serviços prestados pelos cooperados não existiam os elementos formadores da relação de emprego. Cabe ao autor comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, mas, uma vez que houve constatação da existência de prestação pessoal de serviços por parte dos associados, ocorre a inversão do ônus da prova, sendo dos demandados o encargo de provar que o vínculo era societário e que não havia subordinação. Tais assertivas decorrem das regras impostas pelo artigo 818 do CLT, o qual transcrevo abaixo:
[...]
As cooperativas demandadas forneceram constantemente através de seus cooperados serviços especializados ao Estado do Ceará, sendo indubitável que diante da não eventualidade claramente caracterizada, os trabalhadores não se sujeitassem às ordens, sejam elas da cooperativa a qual pertenciam ou do próprio Estado tomador do serviço, restando evidenciada a presença de subordinação, que é elemento primordial para caracterização das relações de emprego.
Insta ainda dizer que os serviços prestados eram referentes à área da saúde sendo difícil imaginar que nessa seara os trabalhadores podiam livremente atuar escolhendo seus horários, a duração de sua jornada e as demais condições de trabalho. É coerente depreender que tudo isso era previamente fixado pela cooperativa que na verdade era empregadora ou pelo próprio tomador do serviço. Na realidade, os cooperados eram de fato empregados, os quais foram usurpados de seus direitos trabalhistas.
Ademais, nesse sentido, o próprio Estado do Ceará aduz em seu recurso que "no contexto aqui tratado, tratando-se de Cooperativas de Trabalho ora demandadas que detinham um Contrato de Prestação de Serviços como Estado, a submissão a uma coordenação para fins operacionais e a existência de uma escala para os cooperados serviam tanto para garantir a eficiência e qualidade dos serviços de saúde prestados pelo hospital quanto para a correta aferição das horas efetivamente trabalhadas pelos profissionais autônomos cooperados."
O fato de serem realizadas assembleias e treinamentos e de existir participação nos lucros e distribuição de sobras entre os profissionais associados, só revela o disfarce formal de cooperativa do qual foram trajadas as relações de trabalho, a fim de burlar o pagamento das verbas trabalhistas garantidas pela CLT. A edilidade aduz equivocadamente que "diante da regularidade legal da cooperativa, a presunção deve ser sempre no sentido da ausência do vínculo empregatício entre a sociedade cooperativa e seus associados". Tal afirmação vai de encontro ao princípio da primazia da realidade que vigora no Direito Trabalhista, pelo qual, havendo a presença dos elementos formadores da relação de emprego, esta deve ser reconhecida, independentemente do disfarce que a relação tenha assumido para burlar a correta aplicação do direito laboral.
O Estado recorrente ainda menciona em seu apelo que "o julgador de primeira instância realiza uma análise superficial dos requisitos do vínculo de emprego e ainda fundamenta suas conclusões com base no depoimento de três testemunhas, o que está longe de ser suficiente para caracterizar a relação de emprego com cooperativas diferentes e mais de 6.600 cooperados." e a COOPEN alega que contra si o MPT não produziu provas. Mesmo que na presente ação não tenham sido ouvidas dezenas de testemunhas, é de conhecimento deste relator, a existência de outras muitas ações movidas ao longo dos anos por trabalhadores individuais contra as mesmas cooperativas, as quais foram procedentes em reconhecer o vínculo de emprego do reclamante de cada processo. A título exemplificativo, vejamos os arestos abaixo desta Corte Regional:
[...]
Nessa conjuntura, percebe-se a existência de vários processos neste Regional em que os fatos se repetem em virtude da similaridade das relações de trabalho de igual feitio com as mesmas cooperativas. A prova dos presentes autos não foi capaz de amparar decisão diversa da mesma trilhada nos processos acima, a qual corrobora com a sentença ora recorrida. O panorama que exsurgiu na presente ação foi congruente com a jurisprudência reiterada neste TRT conforme acima demonstrado, não havendo motivo para julgamento diverso.
Sobre as mais variadas alegações dos recorrentes de que o "pleito é inexequível", "a sentença é genérica", de que "revela-se patente a inadequação da presente ação" a qual é "totalmente ineficaz e sem qualquer utilidade prática", e que "criará falsas expectativas entre os cooperados" para afastá-las basta que se leia a sentença Id 41659fc que julgou os todos embargos declaratórios opostos na presente ação.
Nesse contexto, reconhece-se o desvirtuamento do cooperativismo regido pela Lei 5.764/71 e a existência de relações de emprego entre os associados e as cooperativas promovidas nos moldes da decisão vergastada, as quais deverão ser aferidas individualmente para cada trabalhador em momento oportuno, pois como mencionado na própria decisão recorrida "A sentença é genérica, não se atendo a um pedido ou uma situação particular de algum substituído. No momento apropriado serão delimitados os pedidos dos substituídos, tais como tempo trabalhado, valor de salário, etc."
Sentença inalterada nesse tocante.
DO ENTENDIMENTO DO STF (recurso da COOSAÚDE)
A COOSAÚDE assevera que a "decisão judicial ora impugnada descumpriu e malferiu o entendimento firmado pelo E. STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MGTema 725 de Repercussão Geral, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF." e que "Como se observa, nos moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, é licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, razão pela qual, a liberdade de contratar é conciliável com a terceirização, mormente diante da ausência de legislação que impeça as empresas de contratarem mão de obra, bem como da inexistência de dispositivo legal que defina o que é atividade fim e/ou atividade meio."
Acontece que, em que pese a argumentação supra ser verdadeira, havendo presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, esta deve ser reconhecida em nome do princípio da primazia da realidade vigente na esfera trabalhista. Tal entendimento pode ser visto, a título exemplificativo, na ementa que segue abaixo, a qual prevê um "distinguishing" para esses casos.
[...]
Assim, pelo princípio da primazia da realidade, restando evidentes os pressupostos da relação de emprego, esta deve ser reconhecida, atraindo a aplicação do "distinguishing" quanto à tese fixada no julgamento proferido pelo STF no RE n. 958.252 e que está albergada pelo posicionamento do TST.

Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente